Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES CÍVEIS. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICO. OMISSÃO ESTATAL. FUNÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO RELEVANTE À COLETIVIDADE. DANO MORAL COLETIVO IMPROCEDENTE. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis contra sentença que julgou ação civil pública parcialmente procedente e condenou instituição educacional ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão de ocupação irregular de área pública, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em (i) apreciar preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) definir sobre a configuração de dano moral coletivo decorrente da ocupação irregular; (iii) averiguar a possibilidade de majoração ou de exclusão da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhida. As razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC.
4. O dano moral coletivo exige grave ofensa a valores fundamentais da sociedade, com impacto significativo a interesses difusos, não se configurando pela mera irregularidade urbanística. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. A ocupação irregular de área pública, embora ilícita, não caracterizou lesão relevante ao meio ambiente, ao patrimônio cultural ou social, considerando: (a) não se tratar de área de preservação ambiental; (b) a função social da atividade educacional da ré; e (c) a omissão prolongada da Administração Pública na adoção de medidas demolitórias e na análise do pedido de regularização.
6. A atuação estatal contribuiu para a consolidação da situação fática, afastando a caracterização de dano moral coletivo indenizável, mas não interferindo na possibilidade de sanções administrativas e cobrança de taxa de ocupação, se for o caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso ministerial desprovido. Recurso da instituição educacional provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Tese de julgamento: 1. A configuração do dano moral coletivo exige demonstração de lesão grave e intolerável a valores fundamentais da coletividade. 2. A omissão estatal e a função social da atividade exercida pelo particular devem ser consideradas na análise da proporcionalidade e razoabilidade da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, VIII; 182, §2o; 208. Lei no 7.347/1985, art. 18. CPC, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16.06.2021; AgInt no AREsp no 694.577/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 01.03.2018. TJDFT, Acórdão no 1366610, 0701351-14.2018.8.07.0018, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18.08.2021; Acórdão no 2033578, 0704132-04.2021.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 13.08.2025; Acórdão no 1396714, 0023501-69.2014.8.07.0018, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.02.2022; e Acórdão no 1933303, 0707825-59.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 17.10.2024.